Tribunal: TJMT
Processo: 1013840-51.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013840-51.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão, Por Terceiro Prejudicado, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO GARIBOTTI - CPF: 994.015.251-53 (APELANTE), VIVIANNE TAQUES DE OLIVEIRA GARIBOTTI - CPF: 004.509.831-02 (ADVOGADO), VIVIANNE TAQUES DE OLIVEIRA GARIBOTTI - CPF: 004.509.831-02 (APELANTE), FRANCISCO FERREIRA CAMACHO - CPF: 520.174.439-72 (APELADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), LF LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.391.169/0001-48 (APELADO), LF HOLDING LTDA - CNPJ: 27.406.335/0001-60 (APELADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONTRATO DE GAVETA – AUSÊNCIA DE
ANOTAÇÃO

DA COMPRA E VENDA
N
A MATRÍCULA
DO
IMÓVEL
– ÔNUS DO
EMBARGANTE – SÚMULA 303 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se de “contrato de gaveta” que visa preservar financiamento por instituição financeira e que não há
anotação
da transação na matrícula do imóvel, responsabiliza-se o embargante
pelo ajuizamento da Ação, sendo dele o ônus de arcar com a sucumbência
, conforme determina a Súmula n. 303 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Embargos de Terceiro
julgados
procedente
para determinar a baixa da penhora realizada sobre o imóvel de
matrícula
n. 92.121, Livro

nº2, Ficha 2-V, registrado no Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária

da Comarca de Cuiabá-MT
. Condenou os
autores
nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre
o valor atualizado da causa.

Os apelantes alegam que financiaram o imóvel pela Caixa Econômica Federal, proprietária fiduciária do bem e, por esse motivo não
era possível registrar a compra, já que a propriedade não lhes pertencia.

Aduz que
a condenação em honorários e custas judiciais devem recair sobre os réus, que deram causa
à demanda uma vez que não verificaram o registro da alienação fiduciária na escritura do imóvel.

Pedem a inversão da sucumbência.

Intimados os réus não apresentaram contrarrazões (ID n.
220498672
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Embargos de Terceiro
julgados
procedente
para determinar a baixa da penhora realizada sobre o imóvel de matrícula n. 92.121, Livro

nº2, Ficha 2-V, registrado no Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária

da Comarca de Cuiabá-MT
. Condenou os autores nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Trata-se de Embargos de Terceiros opostos pelos autores/apelantes
julgados procedentes, mas em que estes foram condenados ao pagamento da sucumbência sob a fundamentação de terem dado caus
a
ao processo uma vez que deixaram de registrar em cartório a
Promessa de
Compra e Venda
.

Contudo, embora os apelantes aleguem
que
o imóvel foi financiado pela Caixa Econômica Federal que ficou
como proprietária fiduciária do imóvel
e haveria essa anotação no registro do imóvel, o
documento de ID n.
220497230
,
juntado na inicial dos Embargos de Terceiro,
mostra o registro do financiamento pela C
EF
para o executado, mas não
consta nada em relação aos apelantes
.

O
que se vê no
Contrato de Compra e Venda
é que
o financiamento do executado seria assumido pelos apelantes e não transferido, tratando-se do conhecido “contrato de gaveta”
,
modalidade de avença informal que traz riscos ao adquirente, como neste caso, que não
dá conhecimento à terceiros da existência da compra e venda.

Desse modo, sem
o necessário registro que possibilitaria aos terceiros/apelados o conhecimento da transação,
a sucumbência é de responsabilidade dos embargantes
, que deu causa à penhora (Súmula n. 303 do STJ)
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Analisando a sucumbência à luz do princípio da causalidade, esta Corte de Justiça pacificou entendimento de que, nos embargos de terceiro, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à constrição indevida, nos termos da Súmula 303/STJ. Assim, constatada a desídia do adquirente-embargante em fazer o registro do contrato de compra e venda no Cartório de Imóveis, o que possibilitou o registro premonitório em relação à execução ajuizada dois anos após a celebração do aludido negócio jurídico, deve ele ser condenado a arcar com os honorários de sucumbência.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
: 1222042 SP 2017/0303054-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/06/2019)
.

“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO. SUCESSIVOS CONTRATOS DE GAVETA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

Embora procedentes os embargos, não há como deixar de imputar ao embargante/apelado a responsabilidade pela sucumbência, pois é evidente que não foi o ESTADO quem deu causa à constrição indevida, já que, no Registro de Imóveis, o executado figurava como proprietário do imóvel, sendo que, somente com o ajuizamento desta Ação de Embargos de Terceiro é que se comprovou que o imóvel em questão fora objeto de sucessivos contratos de gaveta, o que leva à incidência da Súmula 303 do STJ. Com isso, inverte-se a sucumbência definida na origem, ficando suspenda a exigibilidade da condenação, em razão de o embargante/apelado litigar com gratuidade de justiça. APELAÇÃO PROVIDA.
”
(Apelação Cível Nº 70080162381, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 30/01/2019).” (TJ-RS - AC: 70080162381 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 30/01/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/02/2019).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro a verba honorária de 10% para 15% (art. 85,
§11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024